Tribunal: TJSP
Processo: 1008529-61.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Energia Elétrica
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ação ordinária – ICMS – Inclusão na base de cálculo do imposto das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e de Distribuição (TUST e TUSD) – Legalidade – Aplicação do Tema no 986 do STJ (Recursos Especiais nos. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, DJe 29/05/2024) – Não incidência da modulação de efeitos no caso em tela – Sentença de improcedência da ação – Recurso

Ementa:
Ação ordinária – ICMS – Inclusão na base de cálculo do imposto das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e de Distribuição (TUST e TUSD) – Legalidade – Aplicação do Tema no 986 do STJ (Recursos Especiais nos. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, DJe 29/05/2024) – Não incidência da modulação de efeitos no caso em tela – Sentença de improcedência da ação – Recurso desprovido.